Tribunal: TJSP
Processo: 2048840-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de nulidade do julgamento do agravo, porque procedido em sessão virtual, quando havia expressa oposição a essa modalidade – Oposição que, de fato, não foi observada – Inexistência de nulidade, entretanto, porque não alegado, demonstrado ou configurado prejuízo para o direito e interesse dos agravantes – Incidência e aplicação do artigo 277 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de nulidade do julgamento do agravo, porque procedido em sessão virtual, quando havia expressa oposição a essa modalidade – Oposição que, de fato, não foi observada – Inexistência de nulidade, entretanto, porque não alegado, demonstrado ou configurado prejuízo para o direito e interesse dos agravantes – Incidência e aplicação do artigo 277 do Código de Processo Civil – Impossibilidade, na ocasião (17/04/2020), dada a suspensão do trabalho presencial por força das medidas de ordem legal e regularmente impositivas de distanciamento e quarentena por força da pandemia de Covid-19 – Necessidade, de outra parte, de não serem suspensos os trabalhos judiciais, que passaram a ser realizados apenas remotamente – Nulidade inexistente – Precedentes, inclusive do STJ – Rejeição dos embargos.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2048840-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes AUGUSTO FERREIRA
VELLOSO, RICARDO MACHADO FERREIRA VELLOSO e
BEATRIZ MACHADO FERREIRA VELLOSO, é embargada
CARMEM LYGIA MACHADO VELLOSO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B.
PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2048840-12.2020.8.26.0000/50000 mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2048840-12.2020.8.26.0000/50000
COMARCA -
SÃO PAULO
1o Ofício da Família e Sucessões, Processo no 1040260-69.2018.8.26.0100
EMBARGANTE-
AUGUSTO FERREIRA VELLOSO e OUTROS
EMBARGADA -
CARMEN LYGIA MACHADO VELLOSO
(falecida)
VOTO No 32.001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Alegação de
nulidade do julgamento do agravo, porque procedido em
sessão virtual, quando havia expressa oposição a essa
modalidade Oposição que, de fato, não foi observada
Inexistência de nulidade, entretanto, porque não alegado,
demonstrado ou configurado prejuízo para o direito e
interesse dos agravantes Incidência e aplicação do artigo
277 do Código de Processo Civil Impossibilidade, na
ocasião (17/04/2020), dada a suspensão do trabalho
presencial por força das medidas de ordem legal e
regularmente impositivas de distanciamento e quarentena
por força da pandemia de Covid-19 Necessidade, de
outra parte, de não serem suspensos os trabalhos judiciais,
que passaram a ser realizados apenas remotamente

Nulidade inexistente
Precedentes, inclusive do STJ
Rejeição dos embargos.
Embargos rejeitados.
Em autos de arrolamento sumário, o Juízo indeferiu pedido de dilação
de prazo para recolhimento do ITCMD (fls. 10).
Insurgiram-se os herdeiros AUGUSTO e RICARDO e o acórdão de
fls. 217/220 negou provimento ao recurso.
Opõem os agravantes (herdeiros de Carmen Lygia) embargos de
declaração. Sustentam ter sido o acórdão omisso “em relação à oposição ao
julgamento virtual manifestada tempestivamente” às fls. 214. O acórdão é nulo, uma
vez que não respeitou a sua prerrogativa de realização de um julgamento presencial.
Pedem sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão e, por consequência,
declarar a nulidade do acórdão.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2048840-12.2020.8.26.0000/50000 mbc-jcs
3
1. Estabelece o artigo 1o da Resolução n. 549, de 10/08/2011, alterada
pela Resolução n. 772, de 26/04/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça:
“Art. 1o As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação
declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para este específico
fim, servirá como intimação”.
No caso, após a distribuição do agravo de instrumento, os agravantes
manifestaram oposição ao julgamento virtual do recurso, em 24/03/2020 (fls. 214).
Não obstante, o recurso interposto pelos embargantes foi julgado em
sessão virtual, em 17 de abril último (fls. 217).
2. Em 6 de fevereiro último, foi editada a Lei Federal no 13.979/2020,
que instituiu as medidas preventivas de enfrentamento da pandemia de Covid-19,
dentre as quais as de isolamento e de quarentena (art. 2o). Já em 20 de março, o
Congresso Nacional expediu o Decreto Legislativo no 6, reconhecendo o estado de
calamidade pública, decorrente da mesma pandemia.
Essas medidas levaram à edição do Decreto Estadual de São Paulo no
64.881, de 23 de março, regulamentando as normas federais no âmbito de nosso
Estado.
No Poder Judiciário do Estado, o Conselho Superior da Magistratura,
já no dia 18 de março editou o Provimento CSM no 2547/2020, instituindo a partir
do dia 23 daquele mês o plantão judiciário, decorrente da suspensão das atividades
presenciais. E no dia 23 seguinte o mesmo Órgão editou o Provimento CSM no
2549, agora regulando o Sistema Remoto de Trabalho, nos termos da Resolução
CNJ no 313, de 19 de março de 2020, Conselho Nacional de Justiça.
Esse o sistema ainda em vigor, a que mais à frente se ajustou a
realização das sessões de julgamento de toda a Corte, como é notório para todos
quantos atuam no Poder Judiciário, não apenas seus Juízes e Servidores, mas
também os Advogados e Membros do Ministério Público, e assim também a
população em geral.
Suspensas que foram as sessões de julgamento presenciais, no
sistema tradicional, somente com a instalação dos meios tecnológicos necessários é
que esta Câmara tornou a realiza-las pelo mecanismo tele presencial, à distância, o
que se deu a partir de 30 de junho último.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2048840-12.2020.8.26.0000/50000 mbc-jcs
4
Antes, porém, para evitar a paralização de todos os processos prontos
para o julgamento, estes passaram a realizar-se virtualmente, como sucedeu neste
caso, apesar de ter havido oposição ao julgamento virtual.
3. Na hipótese, já foi dito antes, os agravantes se opuseram a esse tipo
de julgamento.
Nem por isso é caso de anular-se a decisão, o que seria de rigor se e
quanto demonstrada a ocorrência de prejuízo. Essa a regra do sistema de nulidades
do Código de Processo Civil, expressa em seu artigo 277: “quando a lei prescrever
determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade”.
A anulação pretendida, por conseguinte, dependeria de vir o pedido
acompanhado de demonstração de prejuízo efetivo para o direito da parte (de uma e
de outra), de que não se ocupam os embargos de declaração.
Esta Câmara na turma julgadora o signatário e o Desembargador
COELHO MENDES, assim já decidiu, sendo relator o Desembargador RONNIE
HERBERT BARROS SOARES, ao julgar os Embargos de Declaração Cível no
1115570-81.2018.8.26.0100/50000 (j. 30/06/2020):
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEIÇÃO
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL DIANTE
DE OPOSIÇÃO ANTERIORMENTE FIRMADA INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL É de todos conhecida a grave
situação de calamidade sanitária atualmente enfrentada. Em decorrência
dela, há vários dias os serviços presenciais das repartições judiciárias estão
suspensos e implantado o trabalho tele presencial. A mera pretensão de
realizar sustentação oral não importa em automática invalidade do
julgamento realizado, mostrando-se indispensável a configuração do
prejuízo a que se refere o art. 277 do C.P.C. A pretendida invalidação se
prestaria unicamente à procrastinação do resultado já afirmado de modo
unânime pela turma julgadora. Precedentes do TJSP e STJ”.
Esse v. aresto trouxe à colação v. acórdão deste Tribunal de Justiça e
outros do C. Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas também aqui transcrevo:
Embargos de declaração nulidade em razão da realização do
julgamento virtual não verificada situação decorrente da pandemia pelo
coronavírus julgamento autorizado em observância ao quanto estabelecido
no art. 5o, caput, do Provimento CSM 2550/2020 e no art. 4o, caput do
Provimento CSM no 2555/2020 ausência de cerceamento do direito de
defesa ou de violação ao artigo 937 VIII do Código de Processo Civil -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2048840-12.2020.8.26.0000/50000 mbc-jcs
5
Direito de sustentação oral que deve ser relativizado em razão da Pandemia
do Coronavirus (Covid-19) e atenção aos princípios basilares princípios
basilares da celeridade processual e razoável duração do processo -
Inexistência de data para a retomada das sessões presenciais - Demora na
prestação jurisdicional que acarretará prejuízos aos litigantes - Omissão,
contradição e obscuridade Inocorrência Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses apresentadas Inequívoco caráter infringente
Embargos
rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2113012-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020).
Todas as questões suscitadas pelo embargante foram
apreciadas pelo acórdão e decididas pela Turma Julgadora.
Conforme já manifestou o C. S.T.J.:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO
DECRETADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DOS ARGUMENTOS.
SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que concerne
à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a
sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto
decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema
das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief,
segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do
prejuízo.[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
no 1.240.070/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, DJe 28/10/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. NULIDADE. FALTA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREJUÍZO. PRAZO DECADENCIAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA EFETIVA DO ATO IMPUGNADO. DATA
DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA
83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...] 2. No que tange à alegada
nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2048840-12.2020.8.26.0000/50000 mbc-jcs
6
não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não
havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes. 3. [...]. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp no 989.214/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
28/10/2019).
Com essas razões, os embargos não procedem no tocante à realização
do julgamento virtual, dado, repito, que não demonstrado prejuízo para o interesse
dos agravantes.
4. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente